Tribunal: TJBA
Processo: 0538066-52.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0538066-52.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCIANO REBOUCAS SILVA e outros Advogado(s): ANDRE MEYER PINHEIRO, IURI MEYER PINHEIRO APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES Advogado(s):IAGUI ANTONIO BERNARDES BASTOS, THIAGO MAHFUZ VEZZI ACORDÃO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. NÃO CORRESPENDÊNCIA COM O VALOR LOCATÍCIO DO IMÓVEL. DESPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou procedente pedido de lucros cessantes e majorou a indenização por danos morais, em ação indenizatória decorrente de atraso na entrega de unidade habitacional adquirida para fins residenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a cumulação da cláusula penal compensatória com lucros cessantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A cláusula penal pactuada possui natureza compensatória e valor fixo irrisório, não havendo nos autos prova de que substitui integralmente os lucros cessantes. 5. Inaplicabilidade automática da vedação de cumulação fixada no Tema 970 do STJ, eis que se admite a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal compensatória quando esta não corresponder ao valor locativo do imóvel, como é o caso dos autos. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno interposto nos autos do recurso principal n. 0538066-52.2015.8.05.0001, em que figuram como Agravante PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e como Agravados LUCIANO REBOUCAS SILVA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.